Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-63.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE ALEGA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE ALEGA SUPORTADOS PELOS SEGURADOS DA AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000377-63.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-63.2019.8.26.0300 -Voto no
2
VOTO No: 41927
APEL.No: 1000377-63.2019.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : SANTANDER SEGUROS S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARIANA TONOLI ANGELI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO,
ESTA
DECORRENTE
DE
INDENIZAÇÃO
DE
SEGURO
POR
DANOS
SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE ALEGA
SUPORTADOS PELOS SEGURADOS DA AUTORA,
E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
ADMINISTRADA
PELA
OCUPANTE DO POLO PASSIVO CIRCUNSTÂNCIA
QUE
EXCLUI
O
DEVER
DE INDENIZAR DA
COMPANHIA DEMANDADA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
CAUSAL

PRECEDENTES NESSE SENTIDO
NECESSÁRIA
REFORMA

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE INOPORTUNO - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 339/343, pela qual foi julgada procedente
Ação Regressiva de Ressarcimento, esta proposta por SANTANDER SEGUROS
S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, momento em
que o Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida, assim condenando a
ocupante do polo passivo ao pagamento de R$ 4.446,00, uma vez devidos a
título de recomposição pelos valores quitados pela recorrida junto a sua
segurada, devendo arcar ainda a fornecedora de energia com o pagamento dos
valores decorrentes da sucumbência, bem como a suportar os Honorários
Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-63.2019.8.26.0300 -Voto no
3
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, dela recorre a ocupante do polo passivo, conforme dão conta
suas razões que vem juntadas a fls. 345/372, assim procedendo na busca de ter
por reformados os termos definidos pela R. Sentença como proferida, pois
segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como
colocada em debate no feito, uma vez que não se mostraram preenchidos os
requisitos necessários ao acolhimento da pretensão como inicialmente deduzida,
pois segundo seu entendimento inexiste o dever de indenizar, haja vista a não
apresentação de provas que pudessem demonstrar a efetiva presença de nexo
de causalidade entre os serviços por ela prestados, e os danos cuja
recomposição se tem por buscada, ressaltando que sua responsabilidade, ainda
que objetiva, não se coloca como de caráter integral, principalmente porque não
foi deduzido pedido administrativo de ressarcimento pelos segurados da
demandante, isto conforme lhes competia, fato que bem possibilitaria a inspeção
dos equipamentos de sorte a verificar sua efetiva responsabilidade pelo evento
narrado nos autos, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a consequente reforma do posicionamento como adotado pelo
Juízo, de sorte a que venha a ser julgada no todo improcedente a demanda como
colocada em desate no todo processado, com a consequente aplicação ao caso
em desate do princípio decorrente da inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência.
Processado o recurso, vieram a seguir ao feito as devidas
contrarrazões (fls. 377/432), momento em que a recorrida buscou a plena
manutenção do entendimento adotado pela R. Sentença a seu ver indevidamente
hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já bastante debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-63.2019.8.26.0300 -Voto no
4
quando da prolação da R. Sentença agora hostilizada não se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no conjunto dos autos.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação do
teor do Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em desate,
ou seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso em discussão, é de se
dizer que, embora à recorrida não se possa atribuir o título de consumidora, se
mostra perfeitamente aplicável a legislação consumerista ao caso em testilha,
uma vez que a seguradora do pólo passivo, em tese se sub-rogou em todos os
direitos de seus segurados, o que se constitui em fato que se mostra suficiente a
autorizá-la a buscar a indenização pelos valores eventualmente pagos, o que se
deu por força de ter honrado, ao menos ao que conste, o contrato de seguro que
a vinculava a seus segurados.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de Defesa
do consumidor ao caso concreto, agora se mostra permitido passar a análise da
questão de fundo propriamente dita, assim partindo para o efetivo exame do
recurso em si considerado, sendo que nesse tocante se mostra de efetivo rigor
firmar entendimento no sentido de que comporta acolhida a pretensão recursal
deduzida pela ocupante do polo passivo da relação, esta deduzida no sentido de
ver afastada a condenação que lhe foi imposta, uma vez que a autora deixou de
apresentar elementos que demonstrassem a presença de nexo causal entre os
danos apontados em sua peça primeira, e os atos em tese por ela praticados, ao
menos enquanto concessionária de serviços públicos, haja vista que os
documentos juntados a fls. 35/64, em verdade se tratam de documentos
unilateralmente produzidos por prestadores de serviços contratados pela
seguradora demandante e/ou por seus segurados, o que leva a concluir que nada
de concreto foi trazido ao feito no sentido de dar conta da existência de nexo de
causalidade entre os danos apontados, e os atos praticados pela recorrida, sendo
importante anotar também que se mostra indevida a inversão dos ônus da prova
no caso em análise, uma vez que competem a demandante os ônus da prova
acerca da existência, tanto dos danos, quanto do nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-63.2019.8.26.0300 -Voto no
5
apontados, fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida sub-rogação,
ainda que alegada pela demandante, e em relação aos direitos de seus
segurados, daí porque se mostra de rigor o acolhimento do Apelo como intentado
pela concessionária de energia elétrica demandada, de sorte a afastar a
condenação equivocadamente imposta pelo Juízo quando do sentenciamento do
feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, o que se deu por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, efetivamente promovido aos 08 dias de junho de
2017, por magistral Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que
assim dispôs acerca da matéria:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
-
Embora
a
responsabilidade
da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os
danos
nos
aparelhos
eletrônicos
decorreram
de
oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode
ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda,
prova do pagamento efetuado pela seguradora, o que
impossibilita aferir o direito de regresso que busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-63.2019.8.26.0300 -Voto no
6
satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da
suposta
oscilação
de
energia
elétrica,
além
de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas - Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito -
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 - Precedentes deste
E. TJSP - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus
decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não comprovada falha na
prestação do serviço por parte da ré, ora recorrente, mesmo que de forma
superficial, de rigor o acolhimento do inconformismo recursal como por ela
apresentado, para assim se afastar a pretensão inicialmente deduzida, uma vez
que não contam os autos com elementos que possibilitem reconhecer a
obrigação da concessionária de energia elétrica em indenizar regressivamente a
autora, fato que naturalmente implica na improcedência da demanda, e por força
de consequência, na imposição a seguradora demandante de condenação ao
pagamento de custas e despesas processuais. No mais, deve ainda a recorrida
arcar com os Honorários Advocatícios devidos, estes que por sua vez se mantém
em 20% do valor da causa atualizado, o que se dá em atenção aos termos do
quanto disposto pelo art. 85, §§2o e 11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator